Tribunal: TJSP
Processo: 0002436-40.2018.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado.
R. decisão que desclassificou a imputação da infração ao disposto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, para delito diverso, não doloso contra a vida, com fundamento no art. 419, do Código de Processo Penal.
Recurso Ministerial buscando seja o recorrido pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado.
R. decisão que desclassificou a imputação da infração ao disposto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, para delito diverso, não doloso contra a vida, com fundamento no art. 419, do Código de Processo Penal.
Recurso Ministerial buscando seja o recorrido pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.
Materialidade do delito comprovada e presença de indícios de autoria – prova testemunhal que indica que o acusado, momentos antes da colisão com a vítima fatal, conduzia a motocicleta em alta velocidade, inclusive, empinando a moto – imprudência que não se mostrou suficiente para reconhecer que o acusado admitiu a produção do evento letal com indiferença à ocorrência do resultado morte – laudo pericial que não logrou êxito na apuração da velocidade da motocicleta conduzida pelo réu no momento da colisão, principalmente se ele estaria em velocidade muito superior ao limite da via, o que caracterizaria o dolo eventual – acusado que permaneceu no local e acionou o SAMU – inexistência de provas de que o réu estivesse embriagado – Animus necandi não configurado.
Desclassificação do delito mantida.
Recurso Ministerial desprovido.